Tribunal: TCU
Processo: 023.267/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10178/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.267/2022-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana Cerri Pinheiro (XXX.195.512-XX); Ana Carla da Silva Aguiar (XXX.313.472-XX); Ana Claudia Silva Aguiar (XXX.314.522-XX); Jean Hugles Viotto da Silva (XXX.528.402-XX); Jefferson de Oliveira Silva (XXX.528.752-XX); Leone Luis de Souza Aguiar (XXX.844.682-XX); Lhilia Gabriele Pinheiro da Silva (XXX.527.862-XX); Lucas Silva Aguiar (XXX.314.362-XX); Lucas Vinicios Pinheiro da Silva (XXX.528.322-XX); Maria Fernandes da Silva Aguiar (XXX.487.882-XX); Tahiz Daniele Pinheiro da Silva (XXX.527.942-XX); Thiago Felipe Diogo da Cruz Aguiar (XXX.904.912-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.